Tribunal: TJDFT
Processo: 0719009-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719009-61.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: MEIRE LEITE COSTA, ISTAEL DOS SANTOS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora por entender que as matérias suscitadas pela executada já haviam sido objeto de deliberação anterior, estando, portanto, preclusas. 1.1. Efetivamente, a matéria concernente ao “quantum” das astreintes já foi decidida por este egrégio Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento pretérito, não cabendo mais discussão. 2. A multa cominatória (astreintes)incide automaticamente a partir do descumprimento da obrigação, sendo desnecessária nova decisão para sua exigibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 523, 524, e 537, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a multa aplicada é indevida e excessiva, pois não houve contraditório nem decisão judicial específica sobre seu descumprimento. Afirma que não há provas de prejuízo ou de descumprimento da liminar, já que as disciplinas foram disponibilizadas e não houve contestação quanto ao acesso. Argumenta que o pedido de execução foi genérico e que o valor da multa deve ser revisto conforme os critérios do artigo 537, §1o do CPC, para evitar enriquecimento ilícito. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Articula, ainda, excesso de execução, pois o pedido de seq. 223 inclui acréscimos indevidos de multa e honorários sobre astreintes, sendo que o cálculo correto deveria considerar apenas a atualização monetária, resultando em um excesso de R$ 308,94 (trezentos e oito reais e noventa e quatro centavos). Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB/DF 71.432. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 77158822), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 77158824), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.822.713/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025. Ademais, não houve a comprovação do pagamentos do preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Esclareço que, detectada a ausência da GRU e do comprovante de pagamento, a parte recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 77158825), mas não cumpriu a determinação. Já decidiu o STJ que “Diante da não comprovação do recolhimento das custas processuais e, posteriormente, do não atendimento da intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC, mostra-se deserto o recurso especial.” (AREsp n. 2.971.041/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." Ainda que fosse possível ultrapassar tais barreiras, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não deveria prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 523, 524, e 537, §1o, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa ou a falta do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB/DF 71.432, pois não consta nos autos a respectiva procuração que o habilite formalmente como representante da parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028